Tribunal: TJDFT
Processo: 0744161-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISSOTRUCK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE CARROCERIAS em face à decisão que decretou sua revelia em ação ajuizada por CLÁUDIO ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou certidões de protestos (ID 52817588). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Em aval de sua declaração, a agravante limitou-se a alegar que se encontra em crise e anexar certidões de protesto. No entanto, deixou de anexar qualquer documento contábil que ateste sua fragilidade financeira. Dificuldades financeiras e a existência de dívidas não se confundem com hipossuficiência e que justifique o deferimento da benesse processual. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Faculto à agravante a regularização do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator